Tribunal: TJMT
Processo: 1011309-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011309-18.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TANIA VASSELLI DAMASCENO - CPF: 461.013.141-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - PRETENSÃO DE ARRESTO EXECUTIVO DE BENS – CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema eletrônico disponível ao Juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço da devedora.

II – Conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n. 1009133-66.2021.8.11.0055, manejada em face de
TANIA VASSELLI DAMASCENO
, indeferiu o pedido de arresto dos bens da executada.

Para tanto, insiste a agravante na necessidade do arresto, uma vez que a executada não foi localizada para citação no endereço constante do contrato.

Esclarece que, conforme preconiza o artigo 830, do Código de Processo Civil, o arresto executivo prescinde do exaurimento das tentativas de localização da executada.

Pedido liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 169079158)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo dos bens da executada.

Em suas razões recursais, o exequente, ora agravante, aduz que, ao revés do que consignou o Juízo singular, o arresto executivo de bens previsto no artigo 830 do CPC prescinde do exaurimento das tentativas de localização do executado.

Na hipótese, houve a tentativa de citação da executada via correios, contudo, a correspondência foi devolvida pelo motivo “mudou-se. ”

Assim, conquanto não haja previsão no Código de Processo Civil acerca da hipótese de citação negativa por meio de carta, pode o juiz, se provocado pelo exequente, realizar o arresto executivo.

Nessa esteira, inclusive, já decidiu o STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART. 653 DO CPC. BLOQUEIO ON LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 1.- "1.
O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia).
(...). (REsp 1.370.687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/08/2013). 2.- Recurso Especial provido, para permitir o arresto on line, a ser efetivado na origem
.” (STJ - REsp: 1338032 SP 2012/0167279-6, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO ON-LINE DE VALORES -
PRÉ-PENHORA – PRÉVIA CITAÇÃO DE TODOS OS DEVEDORES – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC - PRECEDENTES DO STJ
- RECURSO PROVIDO.
É possível a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizado o executado para citação
. Na execução, quando há pluralidade de devedores, sendo facultativo o litisconsórcio, a falta de citação de alguns coexecutados não obsta o prosseguimento do feito relativamente aos que foram citados.”
(AgRg no REsp 466.498/DF, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009) (g.n.)

Ainda, em caso análogo, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
ARRESTO PRÉVIO - DESNECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO OU DE ESGOTAMENTO DA TENTATIVA DE EFETIVÁ-LA
- DILIGÊNCIA ON-LINE - POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD.
É possível a realização de arresto prévio, inclusive por diligência on-line, independentemente da concretização da citação do devedor ou do esgotamento das modalidades de seu chamamento ao processo, nos termos do art. 830 do CPC. É direito do exequente se valer de todos os meios legais para localizar bens do executado passíveis de penhora
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.288917-9/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/0018, publicação da súmula em 09/04/2018) (g.n.)

Desse modo, embora a medida cabível para a citação do devedor tenha restado infrutífera, é de se ver, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que inexiste óbice para a constrição de bens da executada por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo (Sisbajud, Renajud e Infojud).

Por fim, insta consignar que, existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a decisão agravada, determinar que seja providenciado o arresto executivo pleiteado pelo exequente ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023